Tribunal: TJMT
Processo: 1026160-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS: 1026160-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL
PACIENTE: WILK GABRIEL ROCHA MARQUES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILK GABRIEL ROCHA MARQUES, preso em flagrante em 17/10/2020, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva em 18/10/2020 (ID 69811471 - Pág. 7).
Sustenta que o paciente encontra-se segregado há mais de 50 (cinquenta) dias sem que a denúncia fosse ofertada até o momento.
Salienta que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do indiciado, tendo em vista o cárcere por tempo maior ao que determina a legislação.
Alega que não há complexidade do feito a justificar a longa duração da marcha processual e que a prisão pautada está violando os princípios constitucionais penais da individualização da pena, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão liminar para o relaxamente da prisão do acusado, com a expedição do competente Alvará de Soltura.
É o breve relato.
DECIDO.
De início, convém ressaltar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
De outro lado, para caracterizar o constrangimento ilegal, o excesso de prazo deve ser analisado no caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e não apenas nos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais (STJ – HC 487280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 27.05.2019).
No caso, de uma superficial análise dos autos, denota-se a presença de indícios da materialidade e autoria delitiva, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos (IDs 69811471 - Pág. 42/59).
Verifica-se ainda que demonstrado, por ora, o periculum libertatis, uma vez que o suspeito fora preso com 22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à pasta base de cocaína acondicionadas em trouxinhas, bem como com R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em notas trocadas, tendo CONFESSADO QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO DROGAS.
Ademais, imperioso destacar que estamos vivendo um momento de pandemia mundial, em que há esforços das autoridades para contenção do Covid-19, afigurando-se razoável e totalmente justificável o atraso da instrução processual.
Não fosse o bastante, verifica-se que o suspeito ainda está sendo indiciado por Crime do Sistema Nacional de Armas, conforme Inquérito Policial no 1065-98.2019.811.0003.
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020. Despachado às 20h50.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista